Tribunal: TJES
Processo: 0003395-27.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003395-27.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO FAGUNDES CRUZ e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – QUALIFICADORAS - IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2.

Em que pese a negativa de autoria dos recorrente, há outra versão, também amparada em indícios apresentados nos autos.

3.
O depoimento da vítima e dos policiais estão em harmonia, merecendo destaque, ainda, que a quantidade de disparos realizados é suficiente para demonstrar, ao menos de forma indiciária, que os recorrentes não agiram com mero
animus laedendi
, de forma que não deve prosperar a desclassificação neste momento.

4.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003395-27.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MARCELO FAGUNDES CRUZ E WESLEY DIAS DE JESUS BRITO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELO FAGUNDES CRUZ E WESLEY DIAS DE JESUS BRITO
, insurgindo-se em face da decisão de ID 7547929, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Pleiteia a defesa a impronúncia dos recorrentes, sustentando, em síntese, a ausência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal e o decote das qualificadoras.

Contrarrazões apresentadas em ID 7548451, pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo em ID 7548454.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em Id nº 8325621 pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido, a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa do recorrente.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado na denúncia, no dia 08/12/2020, os recorrentes atentaram contra a vida da vítima Lucas Andrade Barreto, não se consumando o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos, ainda, que o homicídio teve motivação torpe, eis que impulsionado por disputas pelo tráfico da região, e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os denunciados a surpreenderam e a atacaram em sua residência, no período noturno e em superioridade numérica.

A defesa requer a impronúncia dos recorrentes, amparada no argumento de ausência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, sustenta a ausência de
animus necandi
, pelo qual pleiteia a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída do Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 349

Quanto a
autoria
, entendo que há sim indícios, especialmente considerando os depoimentos colhidos no Inquérito Policial e
confirmados em sede judicial
, em especial a versão apresentada pela vítima e amparada pelos policiais que participaram do caso.

Assim, em que pese a negativa de autoria dos recorrente, há outra versão, também amparada em indícios apresentados nos autos.

Nesse sentido, destaco o depoimento colhido em sede policial da vítima e das testemunhas.

A vítima Lucas Andrade Barreto, em juízo, mídia à fl.426, relatou que no dia dos fatos estava em casa com sua esposa, quando alguém chegou na residência batendo palma e chamando, quando foi até a janela para ver quem era foi surpreendido com um disparo de arma de fogo, que atingiu seu ombro esquerdo. Diante dos fatos, caiu no chão, e os acusados continuaram a efetuar disparos, mas atingiram apenas a parede.

Destacou que se arrastou até seu quarto, que os acusados arrombaram a porta da casa e adentraram efetuando mais disparos pela porta do quarto, até descarregar a arma. Nesse momento fingiu que estava morto, e os acusados saíram da residência. Confirmou ainda que reconheceu os acusados, uma vez que não estavam com o rosto coberto.

A testemunha PMES Dion Carlos Ferreira Xavier (mídia de fls. 265) relatou que foi um dos responsáveis por atender a ocorrência, e a esposa da vítima informou que a vítima havia confirmado que os autores dos disparos seriam os acusados. Esclareceu ainda que ao chegarem no local dos fatos havia sangue pelo local, bem como marca de disparos pelas paredes.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha PMES Leonardo Pereira Lúcio, na mídia de fls. 265, acrescentando que, em um primeiro momento, a vítima ficou com receio de falar quem eram os autores do crime, e posteriormente, a esposa da Lucas, a pedido da vítima, entrou em contato com o depoente e esclareceu que Lucas apontou Wesley e Marcelo como autores dos disparos da arma de fogo, justificando ter ficado com receio de contar quem eram os autores, dado que no local em que foi perguntado anteriormente, havia muitas pessoas.

Vê-se, portanto, que o depoimento da vítima e dos policiais estão em harmonia, merecendo destaque, ainda, que a quantidade de disparos realizados é suficiente para demonstrar, ao menos de forma indiciária, que os recorrentes não agiram com mero
animus laedendi
, de forma que não deve prosperar a desclassificação neste momento.

Portanto, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativos aos acusados, de modo que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Dessa forma, considerando que a improcedência das qualificadoras não restou manifestamente comprovada, a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, entendo que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva dos recorrentes, em especial a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que são reincidentes e tentaram se evadir do distrito da culpa, de forma que mantenho a medida cautelar decretada pelo juízo de piso.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)